Tribunal: STF
Processo: MS 37157
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Ronan Almeida de Araújo contra atos judiciais proferidos pelo Ministro Mauro Campbell Marques, do Superior Tribunal de Justiça, e pelo Desembargador Miguel Mônico, do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. 
    O impetrante narra, em suma, que “entrou com pedido de providencias contra o magistrado Fábio Batista da Silva na Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia por uma série de erros praticados por este juiz”. No entanto, “[d]e lá para cá, [...] tenta ‘acompanhar’ o processo através de ligações telefônicas, mas sem nenhuma possibilidade de ter acesso ao processo de número 0000971-82.2020.8.22.8800” (págs. 4-5 da inicial). 
    Ao final, requer 
    “seja julgada totalmente procedente o presente mandado de segurança suspensivo, assegurando, em definitivo, o livre acesso do referido processo, oficiando-se imediatamente às autoridades apontadas como coatoras da decisão dando direito ao impetrante de acompanhar o processo até o seu encerramento, por ser medida de inteira justiça” (pág. 39 da inicial). 
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, tenho que o writ não comporta seguimento.
    Reconheço, desde logo, a incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar a presente ação mandamental, pois as autoridades indicadas como coatoras não se incluem entre aquelas do rol exaustivo inscrito no art. 102, I, d, da Constituição Federal, verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    [...]
    d) o 'habeas-corpus', sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o 'habeas-data' contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (grifei).
    É de se ver, portanto, que o caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus na mencionada norma constitucional, impede o conhecimento desta ação. 
    Em casos idênticos, esta Suprema Corte já se pronunciou no mesmo sentido, conforme se observa do julgamento do MS 30.193-AgR/DF, de Relatoria do Ministro Celso de Mello, cujo acórdão foi assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO DESSA REGRA LEGAL PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – SÚMULA 624/STF – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra outros Tribunais judiciários, mesmo que se trate dos Tribunais Superiores da União, como o Tribunal Superior Eleitoral, ou, ainda, contra Ministro desta Suprema Corte, desde que, em tal hipótese, a impetração mandamental objetive invalidar ato por ele praticado na condição de integrante do TSE (CF, art. 119, I, 'a') e no regular exercício da jurisdição eleitoral. Precedentes. Súmula 624/STF”.
    Aplica-se, portanto, o entendimento deste Tribunal no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Tal orientação está sedimentada no enunciado da Súmula 267/STF, conforme se observa dos seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 267 E 268 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    1. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula 267), nem contra decisão transitada em julgado (Súmula 268).
    2. Inviável o manejo de mandado de segurança como sucedâneo de ação rescisória.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 26.394-AgR/DF, Rel. Min. Ayres Britto).
    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL EMANADO DAS TURMAS OU DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE, ESPECIALMENTE SE A DECISÃO JUDICIAL TRANSITOU EM JULGADO. SÚMULAS 267 E 268. USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
    1. Não se admite a impetração de mandado de segurança contra decisões de caráter jurisdicional emanadas das Turmas ou do Plenário. Súmula n. 267. Precedentes [MS n. 24.633, Relator o Ministro CEZAR PELUSO, DJ de 12.03.2004 e MS n. 21.734, Relator o Ministro ILMAR GALVÃO, DJ de 15.10.93].
    2. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. Súmula 268.
    3. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória ou de qualquer outro recurso contra decisão judicial.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 26.193-AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau; grifei).
    A pretensão sob exame, como se vê, está na contramão da jurisprudência desta Corte.
    Isso posto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1° do RISTF). Prejudicada, por conseguinte, a apreciação da liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator